Tribunal: STF
Processo: HC 199362
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 611.849/SP, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER. 
    Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em preventiva, e denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 24, fls. 1-5): 
     No dia 16 de setembro de 2020. por volta das 17h4Omin, em via pública, na Rodovia BR-232, KM 71, nesta cidade, LUCAS CHAVES RAMALHO, ELIOMAR DIAS GONDIM, LUCAS DO REGO BARROS RODRIGUES DE ARAÚJO e PALOMA GRANJEIRO DOS SANTOS, em comunhão de ações e desígnios, transportavam quatro pacotes contendo 4,2 Kg (quatro quilogramas e duzentos gramas) de maconha, bem como estavam associados para a prática do tráfico de drogas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar no intuito de comercializar o entorpecente, conforme o auto de apreensão e o laudo preliminar de constatação da droga. 
    Policiais rodoviários federais realizavam uma blitz no posto policial quando avistaram um veiculo RENAULT/LOGAN, placa OYP-9107, conduzido por Lucas de Araújo e Paloma, além do veículo VW/GOL, placa OYS-4142, conduzido pelos imputados Lucas Ramalho e Eliomar, sendo que os policiais deram ordem de parada aos integrantes dos dois veículos. 
    Logo após, os policiais abordaram Paloma e Lucas de Araújo, realizando uma busca no interior do Logan, de modo que localizaram no porta-malas quatro pacotes contendo cerca de quatro quilogramas e duzentos gramas de maconha, tudo em poder dos quatro imputados. Ato contínuo, os policiais também abordaram Lucas Ramalho e Eliomar, constatando que todos estavam em comunhão de ações e desígnios no transporte da droga apreendida, haja vista a confissão dos imputados nesse sentido, além do fato de o veiculo Logan pertencer ao imputado Lucas de Araújo, que vinha no veiculo Gol, como "batedor" na ação criminosa, junto a Eliomar. 
    Os quatro imputados pegaram a droga na cidade de Arcoverde nos dois veículos referidos.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 8, fls. 89-90):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE REAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.NATUREZA DA DROGA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.USUÁRIOS DE DROGA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CABÍVEL PELA VIA ESTREIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. NÃO VINCULANTE. PATERNIDADE OU FILIAÇÃO DE GENITORES ENFERMOS. ÚNICOS RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. WRIT DENEGADO, À UNANIMIDADE. 
    1. Encontra-se presente os requisitos da custódia preventiva, amparando-se a manutenção da segregação cautelar na garantia da ordem pública, pois no caso vertente, resta evidenciada a periculosidade real dos pacientes, caracterizada pela natureza e quantidade da droga que foi encontrada na posse dos pacientes.
    2. A quantidade de droga, fator meramente indicativo de que a conduta se amoldaria no tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, não é suficiente para determinar a revogação da prisão cautelar, pois tal matéria não é passível de análise em sede de habeas corpus, por demandar amplo reexame do conjunto fático-probatório, o que não é cabível pela via estreita do habeas corpus
    3. Outrossim, é entendimento assentado na doutrina e jurisprudência de que a prisão preventiva não conflita com o princípio constitucional da presunção da inocência.
    4. A Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça representa orientações para o controle da disseminação do "Coronavírus" (COVID 19), não garantindo aos presos a concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses legais ou a revogação do decreto preventivo, quando hígido e presentes os fundamentos que o ensejaram.
    5. A simples comprovação de paternidade ou filiação de genitores enfermos, sem que esteja demonstrado que os pacientes são os únicos responsáveis pelos cuidados dos filhos e dos genitores, não supre a exigência contida no art. 318, inciso VI do CPP.
    6. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a decretação da medida extrema.
    7. Assim, não é suficiente ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    8. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois o decreto preventivo restou embasado em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública.
    9. Não há, portanto, razões para reforma do decreto prisional, uma vez que permanecem os motivos que ensejaram a constrição cautelar. Ordem denegada. Decisão unânime. 
    Contra o referido acórdão, impetrou-se novo Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 10), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 33): 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. SUSTENTAÇÃO ORAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DA CORTE LOCAL EM TEMPO E RECURSO OPORTUNO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. NÃO DEMONSTRADA A GRAVIDADE DA COMORBIDADE OU A NECESSIDAE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA AGRAVANTE AOS CUIDADOS DOS PAIS. ART. 318 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABIALIDADE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO. 
    I – O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previsto no art. 34, XVIII, "a" e "b" ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. 
    II – A alegação de nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência de sua ocorrência, levando-se ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. 
    III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade dos entorpecentes apreendidos (4,2 kg de maconha), conforme destacado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada e da periculosidade concreta do agente, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 
    V - Ademais, o eg. Tribunal a quo consignou que embora se trate de agentes portadores de comorbidade preexistente (asma grave) e idoso, não ficou comprovado que esta condição, só por si, demande cuidados especializados que não possam ser atendidos na unidade prisional em que se encontram detidos ou que esta não possua condições de lhe prestar a devida assistência médica, caso necessário. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal de origem, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes. 
    VI – O eg. Tribunal de origem destacou, ademais, preponderante os fundamentos que justificam a segregação cautelar dos agravantes, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, motivo pelo qual deve ser mantida a medida cautelar extrema. 
    VII – À míngua de previsão legal, bem como da efetiva comprovação quanto à imprescindibilidade da agravante aos cuidados dos genitores, conforme destacou o eg. Tribunal de origem, não se pode conceder o benefício pleiteado. 
    VIII - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    IX – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, os impetrantes alegam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa no julgamento do Habeas Corpus impetrado perante o Tribunal estadual, pois, em que pese os causídicos tenham manifestado expressamente, mediante petição protocolizada ainda no dia 16 de outubro de 2020 (Doc. 06), o desejo de sustentar oralmente suas razões, o Habeas Corpus foi incluído em pauta para julgamento ocorrido em Sessão Plenária Virtual, ou seja, sem que fosse oportunizado à defesa realizar a sustentação oral, conforme requerido. Sustentam, também, a carência de fundamentação do decreto prisional, ao argumento de que a Douta Juíza plantonista se ateve à invocação de argumentos abstratos, permeados de subjetividades e crenças de teor moral e ideológico, para dar ensejo à prisão cautelar dos flagranteados, como forma de garantir a ordem pública. Enfatizam que a decisão foi convalidada pela instância de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante complementação, culminando do v. acórdão ora guerreado. Destacam a necessidade de substituir a custódia cautelar por prisão domiciliar dos pacientes Paloma, responsável por prestar os cuidados indispensáveis à sua genitora, e Lucas, portador de forma grave de asma.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, substituir o decreto prisional por custódia domiciliar ou pela medida cautelar de comparecimento periódico em Juízo.
    É o relatório. Decido. 
    Alegam os impetrantes, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa no julgamento do Habeas Corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, diante da impossibilidade de realizar sustentação oral na respectiva sessão. Ao rechaçar essa tese, consignou o Superior Tribunal de Justiça:
    No que concerne a alegação de nulidade decorrente do cerceamento de defesa, posto que não lhes assegurado o direito de sustentação oral no julgamento do habeas corpus originário, pelo eg. Tribunal de origem, razão não os assiste. 
    Fato é que, conforme destaquei na decisão agravada, a nulidade aventada não foi arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomou ciência de sua suposta ocorrência, levando-a ao conhecimento da Corte local por intermédio do recurso próprio, operando, assim, a preclusão. 
    […]
    Portanto, seja por ausência e intimação, seja em razão de julgamento virtual sem abertura de prazo suficiente para conhecer, preparar e apresentar defesa oral na sessão de julgamento, cabe à defesa, na primeira oportunidade que tiver, arguir tal vício perante a Corte local por via do recurso adequado, o que não ocorreu no caso em apreço.
     E mais, além de apontar, de forma tempestiva e adequada sua irresignação, mister se demonstre a ocorrência efetiva de prejuízo. Neste sentido, se posiciona a doutrina, podendo ser citada a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes: 
    "Nessa linha - nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com prova do prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver essa consequência - é que deve ser resolvida a questão das nulidades por vício ou inexistência dos atos processuais inerentes à defesa técnica e à autodefesa. [...] Nesses casos, afetado que fica o direito de defesa como um todo, o vício acarreta a nulidade absoluta (art. 564, III, a, c, e, g, l, o, do CPP). Em outros casos, porém, nos termos da Súmula 523 do STF, depende a nulidade da comprovação do prejuízo: assim ocorre com a falta ou inépcia das razões de recurso, a falta de prova do álibi referido pelo acusado, a ausência do curador (ver O processo constitucional em marcha, Acórdãos 59 e 68: TACrimSP, Ap. 264.491, Ap. 266.023, Ap. 318.713, Ap. 299.561, Ap. 315.087, Ap. 348.153-1, Ap. 342.389, Ap. 347.993-6, Ap. 271834 e Ap. 83.404). 
    [...] 
    É que, nesses casos, o vício ou inexistência de ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo" (Grinover AP; Gomes Filho AM; e Fernandes AS. As nulidades no processo penal. 11ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2009, p. 74-75 - grifei). 
    De igual modo, a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. 
    Vale dizer, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta (HC n. 365.684/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/09/2016), consoante remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 
    Essa conclusão não apresenta qualquer ilegalidade, sobretudo porque o apontado vício decorrente da supressão da sustentação oral perante a Corte estadual foi alegado apenas na petição de Habeas Corpus dirigida ao Superior Tribunal de Justiça; ou seja, a parte interessada, na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos autos, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. 
    Nessas circunstâncias, incide a jurisprudência desta CORTE no sentido de que eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa (HC 135002 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: HC 102077, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014; HC 129728, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/9/2018; HC 102597, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/9/2010; HC 147867 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018; HC 133476, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; RHC 130270, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016; RHC 86085, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 31/3/2006; RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/9/2011; esse último assim ementado: 
    [...] 
    1. A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010).
    [...] 
    3. É cediço na Corte que a não intimação do defensor constituído para o julgamento da apelação importa tão-somente na supressão da sustentação oral, que não é ato essencial à defesa, tanto assim que não é necessária a constituição de advogado dativo para a sua prática, na falta do patrono (HC nº 76.970/SP, Relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 20.4.2001). E, mais, a falta de intimação pessoal, quer para o julgamento do recurso, quer da publicação do acórdão, configura nulidade sanável, que deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, pois como dispõe o art. 571-VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades decorrentes do julgamento em plenário ou em sessão do tribunal deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. (Precedentes: HC 90.828/RJ, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento em 23/10/2007; AI 781.608-AgR/RS, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 94.515/BA, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 17/3/2009).
    4. Recurso ordinário desprovido.
    De outro lado, no que concerne à alegação de carência de fundamentação do decreto prisional, tampouco assiste razão à defesa. Ao examinar a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia, com base nos fundamentos seguintes:
    Quanto ao mérito, pretendem os agravantes a reforma da decisão para que se conheça do mandamus e, de efeito, conceda a ordem para revogar a prisão preventiva. 
    Contudo, não lhe assiste razão. 
    Isso porque, conforme consignado na decisão ora agravada, a necessidade da manutenção da segregação cautelar foi devidamente fundamentada pela decisão de primeiro grau, como se extrai do seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis: 
    “[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em face de LUCAS CHAVES RAMALHO, ELIOMAR DIAS GONDIM, PALOMA GRANJEIRO DOS SANTO e LUCAS DO REGO BARROS RODRIGUES DE ARAÚJO, em razão da pratica em tese das infrações penais previstas nos artigo 33 e 35 ambos da Lei 11.343/06, na data de ontem na cidade de Gravatá/PE. 
    Em obediência ao disposto a nova redação do art. 310 modificado pela Lei 13.964/2019, e do art. 312 do Código de processo Penal, faremos as devidas considerações. 
    Como é cediço, a prisão preventiva é uma medida de natureza cautelar e processual que constitui uma exceção, já que a regra pela atual legislação penal autuado, investigado ou acusado deve se defender solto, no entanto, é tida como um mal necessário, posto que os interesses do preso não pode sobrepujar os interesses da sociedade e da justiça. 
    Em suas manifestações a representante do Ministério Público pugna pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, visto estarem presente os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP, além de ser crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, ademais o crime de tráfico de drogas estaria consubstanciado pela apreensão da grande quantidade de drogas que transportavam 4,2 Kg da erva conhecida por Maconha e as condutas dos autuados. 
    Por sua vez, a defesa dos acusados requerem a liberdade provisória dos mesmos argumentando que trata-se de conduta cometida sem grave ameaça e violência contra a pessoa e a gravidade de forma abstrata não seria embasamento para o art. 312 do CPP, e que os mesmos são primários. 
    [...] 
    O fato a que respondem os acusados é gravíssimo, pois sabemos das mazelas deixadas na sociedade pelo uso de drogas e os traficantes têm desvirtuados nosso jovens com a ilusão do dinheiro fácil, os tirando dos bancos escolares e deixando rastro de violência por onde passam, inclusive nas cidades do interior que estão devastadas pelo crack. 
    Compulsando os autos observo que os imputados foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal, quando trafegavam pela BR 232, KM 71 no município de Gravatá. Ressalta-se do auto de prisão em flagrante que ao realizarem vistoria nos veículos, foi encontrado no veículo de marca Logan placas OYP 9107, conduzido por Lucas do Rego Barros Rodrigues de Araújo, na companhia de Paloma Granjeiro dos Santos, localizado na mala do veículo aproximadamente, 4,2 Kg de maconha em quatro pacotes com pesos diferentes, que no segundo veiculo marca Gol, placa OYS 4142, conduzido por Eliomar Dias Gondim na companhia de Lucas Chaves Ramalho, nada foi encontrado, porém ao questionar os imputados Lucas do Rego e a imputada Paloma Granjeiro, os mesmos afirmaram que o veiculo Gol, estaria dando cobertura na operação com a função de batedor para a condução da droga, trazida do sertão, como também indicar o local que iriam pegar a droga. 
    Observo ainda, que os mesmo tem atividade e endereço, certo, e não há Informações sobre antecedentes criminais em desfavor dos autuados. Porém essas circunstancias por si só, não são suficientes para elidir a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    Bem como, a alegação de serem usuários não justificam a grande quantidade de droga apreendida em poder dos imputados, 4,2 kg de maconha, que certamente seria distribuída na capital. 
    O crime a que respondem os imputado tem pena superior a quatro anos. Que a liberdade dos mesmos colaborará com a insegurança pública da comunidade e a sensação de impunidade gerada pela sua soltura, bem como voltariam imediatamente a atividade delitiva. Registro que o conceito de ordem publica não se restringe à necessidade de segregar o investigado do meio social como forma de evitar a prática de novos delitos, devendo também ser entendido como forma de garantir a credibilidade da justiça face a gravidade e de sua repercussão.” (fls. 102-103, grifei)” (fls. 24-25, grifei). 
    Posteriormente, o eg. Tribunal de origem manteve a prisão sob os seguintes fundamentos: 
    “Consoante se infere da decisão, o fumus comissi delicti, que consiste, em linhas gerais, na presença de indícios de autoria e prova de materialidade, está sobejamente demonstrado na espécie. Isso porque se afigura estreme de dúvida que os pacientes foram flagrados pela Policia Rodoviária Federal, em contexto de fiscalização de trânsito e repressão ao crime organizado, transportando cerca de 4.2kq de Cannabis Sativa L. (maconha), em veículo conduzido por Lucas do Rego Barros Rodrigues de Araújo, na companhia de Paloma Granjeiro dos Santos, enquanto os ocupantes do outro automóvel, conduzido por Eliomar Dias Gondim na companhia de Lucas Chaves Ramalho, atuavam como “batedores”. 
    Assim, diante do flagrante policial, não há dúvida sobre a existência dos indícios de autoria e da prova de materialidade do crime de tráfico e de associação para o tráfico, vez que, em concurso de pessoas, a uma, a droga foi transportada entre municípios e, a duas, a quantidade objeto de apreensão transborda, em muito, a quantidade a ser consumida na condição de usuário de entorpecentes e, por outro lado, não é indicativa de tráfico eventual. 
    Nesse contexto, não há que se cogitar na via estreita do writ a eventual desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, afinal a quantidade apreendida foge das circunstâncias normais de usuários. 
    Segundo a práxis forense, 4,2Kg de maconha seria suficiente para confeccionar mais de 12 mil cigarros, de modo a não ser crível a alegação de uso próprio da droga transportada ilegalmente pelo quarteto. 
    [...] 
    Logo, sob esse jaez, tenho que andou bem o juízo singular ao - afastando a alegação inicial de consumo próprio - identificar a presença do fumus comissi delicti do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. 
    Em se tratando do periculum libertatis, é assente na doutrina a necessidade de demonstração do perigo decorrente da liberdade do imputado com base em elementos concretos. 
    Na espécie, mais uma vez, tenho o acerto do juízo singular, vez que, calcado na garantia da ordem pública, decretou a prisão dos pacientes. 
    Aliás, outro não poderia ser o resultado, porquanto a quantidade transportada (4,2Kg), a teor da jurisprudência iterativa dos tribunais superiores, justifica a segregação cautelar dos agentes para assegurar a garantia da ordem pública, pois, além de inequivocamente demonstrar a periculosidade dos agentes, afastam, consoante dito alhures, o tráfico eventual. 
    [...] 
    Ademais, se é certo que houve a atuação de “batedor” para viabilizar o transporte da droga, afigura-se correta a conclusão no sentido de que se encontra demonstrada a periculosidade dos pacientes, a justificar, pois, a segregação cautelar para assegurar a garantia da ordem pública e ilidir eventual reiteração delitiva. 
    Nesse sentido, mesmo que parte dos pacientes não tenha sido flagrado com entorpecentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a prisão cautelar daqueles que, para garantir o transporte da droga, atuam como “batedor”, senão vejamos: 
    [...] 
    Por outro lado, não há como discordar de que as medidas cautelares da prisão seriam incapazes de assegurar a garantia da ordem pública, afinal o contexto da prisão em flagrante, consistente no cometimento de crime de tráfico ilícito de entorpecentes em associação para o tráfico, transpondo limites municipais e com um número considerável de substância ilícita, valendo-se da figura do “batedor”, comprova a periculosidade dos agentes e, de outra banda, permite a conclusão de que não se trata de traficância eventual. 
    Assim, não obstante sejam os pacientes portadores de bons predicados pessoais, a exemplo de residência fixa, de emprego certo e não possuam condenação transitada em julgado, é certo que todas as outras circunstâncias acima apontadas são suficientes para justificar a segregação cautelar, porquanto “as condições pessoais favoráveis ao acusado, por si sós, não asseguram o direito à liberdade provisória, se presentes os motivos para a prisão preventiva.” (Súmula 86 do TJPE). 
    Logo, tendo em vista tais considerações, não se afigura ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e afastou a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da segregação provisória” (fls. 462-469, grifei). 
    Como destacado na decisão recorrida, a segregação cautelar dos ora agravantes foi devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais demonstram de forma manifesta a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, isto porque foi apontado que com grupo criminoso apreendeu-se 4,2 kg de maconha, o que revela a periculosidade concreta dos agentes e maior desvalor da conduta em tese perpetrada, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 
    […]
    Não se pode olvidar, ademais, o que registraram as instâncias ordinárias sobre a existência de indícios de autoria e da prova de materialidade dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, tendo em vista que os agravantes foram presos quando transportavam grande quantidade de drogas. 
    Nesse contexto, como destaquei na decisão agravada, os indícios de associação autorizam conclusão, a priori, de que a droga apreendida, embora encontrada apenas em um dos veículos, o qual era ocupado pelos pacientes LUCAS DO REGO BARROS RODRIGUES DE ARAÚJO e PALOMA GRANJEIRO DOS SANTOS, pertencia a todos os integrantes do grupo. 
    Ademais, consoante destacado pelo d. Magistrado a quo, o veículo Gol ocupado pelos imputados ELIOMAR DIAS GONDIM e LUCAS CHAVES RAMALHO “estaria dando cobertura na operação com a função de batedor para a condução da droga, trazida do sertão, como também indicar o local que iriam pegar a droga.”, (fl. 103), ou, nas palavras do eg. Tribunal de origem, atuavam como ““batedor” para viabilizar o transporte da droga” (fl. 468), que corrobora os indícios de existência do vínculo associativo entre todos eles e, igualmente, justifica a prisão preventiva. 
    Repise-se, por sua importância, é consolidado o entendimento nesta Corte Superior de que para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. 
    Registro, por oportuno, que diferentemente do que sustenta a defesa, não vislumbro quaisquer fundamentos complementares no v. acórdão objurgado, ao revés, está absolutamente nos limites do que decidiu o d. Magistrado primevo, sem nenhum acréscimo ou inovação.
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada aos acusados, evidenciada pela quantidade e pela forma de acondicionamento da droga localizada (4,2 kg de maconha, divididos em quatro pacotes, escondidos no porta-malas do carro apreendido com os pacientes). Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a